Tribunal: TJPA
Processo: 0814949-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814949-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERRA DO DIVISOR AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: JOAO GERALDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Serra do Divisor Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento, que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Espólio de João Geraldo Pereira. A agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo em razão da existência de ônus ambientais incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de compra e venda. Pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para o acolhimento da objeção e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para veicular alegação de inexigibilidade do título executivo fundada em suposto inadimplemento contratual relacionado a ônus ambientais;
(ii) estabelecer se é possível rediscutir, por essa via, matéria já apreciada em embargos à execução com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprovadas de plano, sendo inadmissível para matérias que exijam dilação probatória.

A alegação de descumprimento contratual por existência de autos de infração e embargos ambientais demanda produção de prova técnica e análise fática aprofundada, o que inviabiliza sua apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

As matérias invocadas pela agravante já foram objeto de julgamento nos embargos à execução, rejeitados com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão por força do art. 508 do CPC/2015.

A tese da exceção do contrato não cumprido, quando dependente de prova da inadimplência do credor e da conexão com a obrigação exequenda, é incompatível com a via eleita, por exigir dilação probatória.

A existência de obrigação ambiental de natureza real não afasta a exigibilidade do título executivo se não demonstrada, de forma inequívoca e pré-constituída, a inviabilidade da obrigação assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para alegar inadimplemento contratual baseado em ônus ambientais quando a análise da matéria exige dilação probatória.

Matéria já decidida em embargos à execução transitados em julgado não pode ser rediscutida por meio de objeção de pré-executividade.

A alegação de obrigação ambiental de natureza real não afasta, por si só, a exigibilidade do título executivo, salvo prova pré-constituída e incontroversa de sua repercussão direta sobre a obrigação exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 508 e 1.022; CC, art. 476; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJ-MG, AI 10000181300740004, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.05.2021; TJ-GO, Apelação Cível 56810229720198090051, Rel. Desª Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. (s/r); TJ-MG, AI 26252429820248130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno
nº 0814949-92.2024.8.14.0000, interposto por
Serra do Divisor Agropecuária Ltda.
em face de
Espólio de João Geraldo Pereira
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Serra do Divisor Agropecuária Ltda.
contra
decisão monocrática
proferida pelo Desembargador Relator (Id. 27169686), que, no bojo de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso manejado pela agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade deduzida nos autos da execução de obrigação de fazer (Processo nº 0000533-29.2009.8.14.0017), ajuizada pelo
Espólio de João Geraldo Pereira
.

A decisão agravada, lançada sob o Id. 21959992, indeferiu a objeção de pré-executividade com base na existência de coisa julgada e na inadequação da via eleita para discussão das matérias veiculadas, as quais demandariam dilação probatória. Também determinou o prosseguimento da execução, fixando multa cominatória e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.240.174,25).

Em suas razões (Id. 27885936), a agravante sustenta, em síntese:

(i) que o imóvel objeto do contrato de compra e venda não teria sido entregue livre e desembaraçado de ônus, em violação à cláusula contratual específica, eis que havia autos de infração e embargos ambientais incidentes sobre a área, não informados pelo agravado;

(ii) que a decisão de primeiro grau teria incorrido em erro material ao afirmar que tais matérias foram decididas em sede de embargos à execução, pois a tese da exceção do contrato não cumprido sob o enfoque ambiental não teria sido enfrentada sob esse prisma;

(iii) que o dano ambiental é matéria de ordem pública, cuja existência é comprovada por certidões e autos de infração do IBAMA, dispensando dilação probatória;
(iv) que a decisão agravada desconsidera os efeitos da obrigação ambiental de natureza real, que acompanha o imóvel, nos termos do art. 2º, §2º da Lei nº 12.651/2012;
(v) ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução.

Em contrarrazões apresentadas sob o Id. 28572964, o
Espólio de João Geraldo Pereira
impugna o recurso, arguindo:

(i) que todas as matérias invocadas pela agravante foram objeto de discussão e julgamento nos embargos à execução já transitados em julgado, caracterizando tentativa de rediscussão vedada pela coisa julgada (art. 508 do CPC);

(ii) que as alegações relativas à existência de ônus ambientais não configuram matérias cognoscíveis de ofício e demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita da objeção de pré-executividade;

(iii) que inexiste qualquer prova nos autos a confirmar a alegada existência de embargo ambiental sobre o imóvel;

(iv) que, de todo modo, a responsabilidade por eventuais sanções ambientais é do atual proprietário, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012;
(v) requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta 2ª Turma Cível diz respeito à pretensão da parte agravante de ver reformada decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no bojo da execução de obrigação de fazer. O cerne da controvérsia envolve, portanto, (i) a admissibilidade da objeção de pré-executividade para veicular alegação de inexigibilidade do título fundada em suposto descumprimento contratual por parte do exequente, consubstanciado na existência de ônus ambientais incidentes sobre o imóvel objeto da avença; e (ii) a possibilidade de reexame de matéria já decidida em sede de embargos à execução transitados em julgado.

No mérito, razão não assiste à parte agravante.

A exceção de pré-executividade, como é cediço na doutrina e na jurisprudência, é instrumento de uso restrito, admitido apenas para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

A alegação de que o imóvel adquirido pela agravante possuía embargos ambientais ou sanções administrativas não informadas previamente pelo exequente é questão que envolve discussão de fato, demanda análise de prova técnica e documental complexa, cuja averiguação escapa ao rito célere da objeção de pré-executividade.

Ainda que se considerasse a pertinência da matéria quanto à relevância do direito ambiental – como sustentado pela agravante –, a prova do alegado ônus ambiental, por meio de autos de infração e certidões, exige contextualização, correlação com o imóvel executado, e exame pericial, sendo insuscetível de aferição de plano.

Ademais, como bem destacado na decisão monocrática ora impugnada (Id. 27169686), os fundamentos veiculados pela agravante já foram devidamente enfrentados nos embargos à execução (autos nº 0000016-87.2010.8.14.0017), os quais foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado, impedindo a rediscussão da matéria, nos termos do art. 508 do CPC/2015:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor por ocasião do julgamento da lide.”

Neste ponto, é irretocável o raciocínio da decisão recorrida, ao consignar que, mesmo na hipótese de eventual superveniência de novos elementos – o que sequer restou comprovado de forma suficiente –, a questão dos ônus ambientais incidentes sobre o imóvel já fora ventilada e decidida judicialmente, integrando o conteúdo do título executivo extrajudicial cuja exigibilidade não restou infirmada.

Cumpre anotar que a jurisprudência das Cortes Superiores também é pacífica no sentido de que a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, não pode ser manejada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar prova da inadimplência do credor e da conexão com a obrigação exigida, o que exige dilação probatória incompatível com o procedimento incidental:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VIA ADEQUADA. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que exista prova pré-constituída e tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz. No caso em tela, verifica-se que a exceção do contrato não cumprido demanda ampla dilação probatória, devendo, portanto, ser discutida via embargos do devedor e não por meio de exceção de pré-executividade. Esta via, no entanto, é adequada para discutir a alegação de ilegitimidade passiva da empresa executada, eis que matéria de ordem pública cuja análise prescinde de dilação probatória .

(TJ-MG - AI: 10000181300740004 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE CISÃO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS À EMPRESA CINDENDA . DESCUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. 1. A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual resta caracterizado que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação (originária) correspondente . 2. A questão afeta ao cumprimento das obrigações pelas partes contratantes demanda farta dilação probatória, podendo ser discutida via Embargos à Execução, meio de defesa que admite a produção de provas. 3. A nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação deve ser discutida via Embargos à Execução, reputando-se inviável arguir tal matéria em sede de Impugnação nos próprios autos da execução . 4. Deve ser cassada a sentença que acolheu a alegação de Exceção do Contrato não Cumprido, arguido em Impugnação nos próprios autos da Execução, em razão da inadequação da via eleita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 56810229720198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, Goiânia - 6ª UPJ Varas Cíveis: 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A exceção de pre-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que exista prova pré-constituída e tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz. A alegação de exceção do contrato não cumprido demanda dilação probatória, não podendo ser arguida por meio de exceção de pre-executividade.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26252429820248130000, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

De igual modo, quanto à invocada
responsabilidade ambiental de natureza real
, ainda que se reconheça, com fundamento no art. 2º, §2º, da Lei 12.651/2012, que as obrigações ambientais se transmitem ao adquirente, tal regra não autoriza concluir, sem apuração probatória, que o imóvel esteja impossibilitado de cumprir sua função contratual, tampouco que haja vício no título executivo que fundamente a execução.

Não se desconhece que as obrigações ambientais podem revestir-se de natureza propter rem. Todavia, isso não exime a parte que as invoca do ônus de demonstrar, com base em prova pré-constituída e incontroversa, que tais obrigações inviabilizam, de modo direto e imediato, o cumprimento da obrigação assumida, o que não se verifica na hipótese.

Assim, mantêm-se íntegros os fundamentos da decisão agravada, seja pela ocorrência da coisa julgada material, seja pela inadequação da via processual eleita.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025